Tribunal: TJDFT
Processo: 0758559-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ERROR IN JUDICANDO. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PARTILHA DE DÍVIDA EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 1.643 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. PATRIMÔNIO PARTILHADO PROPORCIONALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece guarida o apelo para aplicação do art. 1.013, §3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de error in judicando, em sendo o desígnio da parte a valoração das provas, a favor dos seus interesses. Preliminar rejeitada.
2. Os arts. 1.643 e 1.664 do Código Civil estabelecem a obrigação de partilhar as dívidas contraídas durante o relacionamento em benefício da família, ainda que assumidas isoladamente. Restando comprovada que a dívida foi adquirida durante esse período, nasce a presunção de que foi obtida em proveito da unidade familiar. 2.1. Considerando a presunção de que as dívidas tomadas por um dos cônjuges, na constância do casamento, são revertidas em benefício da família, cabe ao cônjuge, o qual alega o contrário, o ônus de provar que a dívida contraída pelo outro não beneficiou a família.
3. Malgrado presumir-se, em tese, a solidariedade do casal pela solvência das dívidas contraídas em benefício da família, a regra não afasta o encargo daquele que as contratou de comprovar a natureza da obrigação assumida, para fins de considerá-la como dívida. 3.1. O conceito de dívida vincula-se ao de relação obrigacional que pode ser definida como o vínculo jurídico temporário em virtude do qual o credor pode exigir do devedor uma prestação patrimonial e, em caso de não satisfação voluntária, agir judicialmente sobre o patrimônio dele. (Carlos E. Elias de Oliveira e João Costa-Neto. Direito Civil, Volume Único. Rio de Janeiro: Método, Forense, 2022, p. 353). 3.2. Cabia à parte autora provar a existência do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.